Tribunal: TJDFT
Processo: 0753357-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS E-SOCIAL E CAGED. LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RENDIMENTOS DO DEVEDOR. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cheques emitidos para aquisição de veículo Ford/Ranger, ano 2015 – R$ 123.000,00), indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas e-Social e CAGED para verificação de eventual vínculo empregatício ou rendimentos do executado com o objetivo de viabilizar a penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante do insucesso das buscas patrimoniais prévias nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, seria possível a realização de consultas aos sistemas e-Social e CAGED para identificação de vínculos empregatícios e rendimentos do executado, com o propósito de penhora parcial de salário ou localização de bens passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
3. O deferimento de medidas de cooperação judicial para localização de bens executados deverá observar os princípios de razoabilidade, eficiência processual e efetividade da execução, conforme arts. 6o e 8o do CPC.
4. Cabe ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis do devedor, não sendo dever do Judiciário realizar diligências genéricas e indiscriminadas para busca de patrimônio do executado, conforme art. 797 e art. 798, II, “c”, do CPC.
5. As informações obtidas por meio dos sistemas e-Social e CAGED não possuem propriedade específica para penhora, sendo meros registros administrativos de vínculos trabalhistas, cuja consulta, sem promessas concretas de eficácia, revelam-se inócuas e desproporcionais.
6. A ausência de indicação da potencial efetividade das consultas ao e-Social e ao CAGED reforça a ineficácia e a desnecessidade das medidas pretendidas.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 8o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1945303, 0732485-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1945332, 0719214-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1936531, 0719311-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 04.11.2024.